Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702181-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEVALDO DE PAULA ALVES AGRAVADO: LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EDEVALDO DE PAULA ALVES em face da decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0716423-04.2023.8.07.0006, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. A parte recorrente apresentou a petição de ID 64253306 informando a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo a desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Promova-se a exclusão do feito da 14a SOV. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator